Tribunal: TJDFT
Processo: 0747348-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECONHECIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer com pedido liminar, que acolheu a preliminar de incompetência do juízo arguida pela parte agravada e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. 1.1. Nesta sede, a parte agravante requer a gratuidade de justiça e o provimento do recurso, para que seja desacolhida a exceção de competência formulada e assim, para que se declare e se reconheça como competente o foro de Brasília/DF para o conhecimento e julgamento do feito principal, determinando-se assim sua manutenção na vara onde atualmente se encontra.
2. Nada a prover quanto ao pedido recursal de gratuidade de justiça. Isso porque, o benefício já concedido no processo referência prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos da Lei no 1.060/1950: “Art. 9o. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.”, salvo em caso de expressa revogação pelo juízo, que não é o caso.
3. Os autos de origem se referem, originalmente, à ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada pela parte agravante na qual requereu o reconhecimento da quitação integral da dívida, à obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos, e na obrigação de restituir os valores indevidamente retidos, além de danos morais. 3.1. A decisão agravada reconheceu a preliminar de incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP. Entendeu o juízo a quo que a relação jurídica de direito material deve observar as prescrições do Código Civil e não do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. Em análise aos autos, nota-se que não há como mitigar o conceito de consumidor adotado pelo CDC, ante a falta de elementos fáticos. Isso porque o contrato objeto dos autos foi firmado de forma a fomentar a atividade empresarial da parte agravante. 3.3. Nos casos de contrato de empréstimo firmados por pessoa jurídica que, aparentemente e em regra, tem por finalidade incrementar a sua atividade empresarial, afastam-se os requisitos da vulnerabilidade econômica e de destinatário final, exigidos para caracterização da relação de consumo. Assim, inexistindo relação de consumo, não cabe à parte agravante a escolha do foro, devendo prevalecer a competência relativa nos termos que preceitua o Código de Processo Civil. 3.4. Uma vez distribuída a ação e fixada a competência (art. 43 do CPC), sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme dispõem os arts. 64 e 65 do CPC; caso dos autos.
4. Recurso desprovido.